Tribunal: TJDFT
Processo: 0731484-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731484-56.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHRISTOVAO CUNHA ESMERALDO APELADO: ANTÔNIO EDUARDO REPEZZA FERREIRA, JORDANA DE CASTRO SALDANHA REPEZZA D E S P A C H O O presente recurso está relacionado, para fins de prevenção, à APC 2015011042825-6 distribuída à egrégia 4a Turma Cível, sob a Relatoria do eminente Desembargador Sérgio Rocha, consoante se infere da consulta ao sistema informatizado desta Corte. Dessa forma, em face da prevenção prevista no art. 81, caput, do Regimento Interno deste TJDFT, redistribua-se. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2021 19:51:46. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator